Tribunal: TJDFT
Processo: 0708945-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708945-91.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JAIRO TAVARES DE VASCONCELOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERÍCIA TECNICA CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. IMPARCIALIDADE E VERACIDADE NA PRODUÇÃO DO LAUDO PERICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inadequada a formulação de pedido genérico de efeito suspensivo na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Não conhecimento da pretensão. 2. A matéria submetida à apreciação desta eg. Corte de Justiça consiste em verificar a regularidade dos cálculos realizados pelo perito judicial e se houve eventual desconformidade em relação ao título executivo oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1 e do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.319.232/DF. 3. No caso, extrai-se dos documentos apresentados e da detida análise das manifestações do perito, que o laudo pericial foi elaborado de forma detalhada e conclusiva, conforme as regras do título judicial que embasa a presente liquidação e as normas aplicáveis ao caso. 4. Por outro lado, verifica-se que as alegações recursais acerca do suposto excesso no valor liquidado se mostram genéricas e não são suficientes para infirmar as conclusões trazidas pelo Perito Judicial. 4.1. Na verdade, a pretexto de suposto excesso nos cálculos apresentados, pretende o banco apelante fazer valer as conclusões apresentadas pelo seu assistente técnico. 5. Contudo, sem a demonstração concreta de equívoco na produção da prova técnica judicial, não pode o laudo produzido unilateralmente por uma das partes prevalecer sobre o laudo do perito designado pelo Juízo, visto que esse realizou seus trabalhos de forma imparcial, devendo servir de base para auxiliar o julgador, diante da sua presunção de legitimidade e veracidade. Precedentes do TJDFT. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. O recorrente, sem indicar dispositivo(s) legal(s) federal(s) violado(s), sustenta ter ocorrido cerceamento de defesa, ao argumento de que, mesmo apontado pelo insurgente que houve a aplicação divergente dos juros, o juízo não verificou a possibilidade de remeter os autos para a contadoria judicial, satisfazendo-se com os esclarecimentos apresentados pelo perito judicial. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que o recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque também na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivos de leis federais. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar qual(s) dispositivo(s) legal(s) federal(s) teria(m) sido violado(s) atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a ausência de indicação do dispositivo legal que teria sido supostamente violado inviabiliza o conhecimento do recurso especial, pois incide à espécie a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp n. 2.068.468/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 14/12/2023). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020